Tribunal: TJPA
Processo: 0002305-53.2020.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002305-53.2020.8.14.0013

APELANTE: CARLOS ANDRE COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. ACUSADO ENCONTRADO EM PODER DOS PERTENCES SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA PERICIADA QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. SEM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. SOMENTE UMA ARMA FOI APREENDIDA E PERICIADA, NO ENTANTO, CONFORME OUTROS MEIOS DE PROVA, OUTRAS ARMAS FORAM UTILIZADAS NA EMPREITADA CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DO PROCESSO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE NÃO UTILIZOU A CONFISSÃO NA POLÍCIA, MESMO PORQUE ELE NEGOU EM JUÍZO, COMO MOTIVAÇÃO PARA A CONDENAÇÃO. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas colhidas na fase policial devem ser levadas em consideração, haja vista que são atos administrativos praticados por servidores públicos legalmente investidos. Por princípio basilar do Direito Administrativo, os atos administrativos, em geral, gozam, até prova em contrário, de presunção de legitimidade e veracidade. Portanto, não se pode pura e simplesmente desconsiderar tudo que foi colhido na Delegacia de Polícia Civil, em especial quando comparado ao que foi apurado no crivo do Contraditório e da Ampla Defesa durante a fase processual. O depoimento da vítima não deixa dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado e, embora não tenha sido ouvida em juízo, é válido destacar o seu depoimento prestado em sede policial, o qual, no contexto patrimonial, assume extrema relevância, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Carlos André Costa Silva, destacando que, o apelante foi preso em flagrante delito portando uma das armas utilizadas no crime, uma porção de maconha e os objetos subtraídos da vítima, incluindo uma mochila. O depoimento da vítima na polícia ainda foi corroborado pelas testemunhas de acusação, que apresentaram versões firmes e coerentes, que confirmam a autoria do delito.

2. Quanto aos depoimentos extraídos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, adverte-se que inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário.

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Em que pese a arma apreendida com o acusado ter sido periciada e considerada inoperante, sem condições de funcionamento, pela perícia técnica (Laudo nº 2020.07.000050-BAL – Perícia de Mecanismo e Potencialidade, doc. ID 11302728, págs. 172/174), as demais provas nos autos são uníssonas no sentido de indicar que o delito foi cometido com o emprego de 02 (duas) armas de fogo e de 01 (uma) arma branca, tipo terçado. Sendo assim, tendo em vista que a outra arma de fogo utilizada na ação criminosa não foi apreendida e nem submetida à perícia, não se pode afastar a relevância da palavra da vítima e das demais testemunhas ouvidas no decorrer da instrução. Além disso, é prescindível a realização de exame de potencialidade lesiva da arma de fogo, consoante a remansosa jurisprudência pátria e o enunciado de Súmula nº 14 do TJE/PA,
in verbis
:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

5.
In casu
, observa-se que, muito embora o acusado tenha confessado o delito em sede policial, em juízo, ele negou a sua participação, não tendo sido utilizada a confissão inquisitorial pelo magistrado sentenciante para subsidiar seu livre convencimento motivado, mas tão somente a palavra da vítima e das testemunhas (policiais militares). Mesmo que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o que não foi o caso, a pena-base de Carlos André já foi fixada pelo juízo no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo, logo, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Carlos André Costa Silva
(nascido em
19/05/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/03/2021
, doc. ID 11302729 a ID 11302731 – págs. 194/216, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pelo emprego de arma
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 11302721 – págs. 102/104) que, na data de
12/04/2020
, por volta das 15h30min., a vítima
Jonas Watanabe Ferreira da Silva
estava na sua motocicleta tipo Pop, de cor vermelha, pela localidade conhecida como
Ramal da Jazida – B9
, ocasião em que foi
surpreendido por 03 (três) indivíduos
, entre os quais o denunciado
Carlos André Costa Silva
e
seus comparsas
identificados apenas como “Neguinho” e “Ricardo”. O denunciado e seus comparsas,
mediante grave ameaça
, anunciaram o assalto, estando 02 (dois) deles portando armas de fogo e o terceiro envolvido portando 01 (uma) arma branca, tipo terçado. Eles subtraíram da vítima:
01 (um) relógio da marca Tecno, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola de cor preta, 01 (uma) carteira porta-cédula contendo a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), bem como documentos pessoais e 01 (uma) mochila contendo roupa
. Em seguida,
o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga do local entrando no matagal
.

A vítima, após o crime, acionou a guarnição da Polícia Militar, que, por sua vez, conseguiu avistar o denunciado e seus comparsas tentando atravessar o rio, oportunidade em que foram surpreendidos pela guarnição, tendo sido dada voz de prisão. Contudo, os meliantes não obedeceram e
01 (um) dos comparsas, inclusive, colocou a mão em sua cintura dando entender que tinha uma arma de fogo
.

O
Tenente PM Brito

efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo com a finalidade de parar o grupo
, ocasião em que conseguiram realizar a prisão apenas do denunciado, enquanto os comparsas conseguiram fugir e, em seu poder,
foi encontrada 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, contendo 01 (uma) munição, além de uma pequena porção de maconha e os objetos subtraídos da vítima
.

Em ato contínuo, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para adoção dos procedimentos de praxe,
onde o denunciado perante a autoridade policial confessou ser um dos autores do delito
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11302749 – págs. 257/265), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, vez que não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado.

Pugna também para que seja
afastada a majorante do emprego de arma, vez que ela foi periciada e não foi atestada a sua potencialidade lesiva
, bem como que seja
reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea
, a qual deve ser aplicada em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto)

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11302752 – págs. 268/279), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama que seja
julgado improcedente
o recurso de apelação interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 12040846 – págs. 284/294).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória.

A defesa de Carlos André suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito (negativa de autoria)
. Argumenta que a condenação se baseou
somente na prova oral colhida em juízo
, consistente no
depoimento de testemunhas que não presenciaram os fatos
,
eis que a vítima não foi ouvida em audiência
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe e seus comparsas restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A instrução processual se dedica à busca da verdade, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou a falsidade da imputação feita ao réu, desse modo, há fortes indícios e elementos de convicção que levem à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, pois, assim, se alcança o fim do processo, ou seja, a busca da verdade real.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo Inquérito por Flagrante (doc. ID 11302716 a ID 11302717 – págs. 31/37), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 11302717 – pág. 43), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 11302717 – pág. 44), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
, já que,
o apelante e seus comparsas, identificados como “Neguinho” e “Ricardo”, agiram com violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo e arma branca, para subtrair os pertences da vítima Jonas Watanabe Ferreira da Silva,

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com o
depoimento harmônico e coerente da vítima prestado perante a autoridade policial
, corroborado pelos
demais elementos de prova constantes dos autos, colhidos no decorrer da instrução criminal
.

A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que
o recorrente efetivamente praticou o crime de roubo pelo concurso de pessoas e emprego de arma
, tendo agido dolosamente.

Quanto à
autoria delitiva
, ao ser ouvida em
sede policial
, a vítima
Jonas Watanabe Ferreira da Silva
assim narrou (doc. ID 11302716 – pág. 35): “Que, na data de hoje (12/04/2020), por volta das 15h30min., estava conduzindo a motocicleta tipo POP de cor vermelha pela localidade conhecida como RAMAL DA JAZIDA – B9; Que, de repente, 03 (três) homens saíram de dentro de um matagal; Que se recorda que 02 (dois) homens portavam arma de fogo e o terceiro estava portando uma arma branca, tipo “terçado”; Que os homens anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram mediante grave ameaça 01 (um) relógio da marca Tecno, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola de cor preta, 01 (uma) carteira porta-cédula contendo a importância de R$ 90,00 (noventa reais) e ainda seus documentos pessoais, 01 (uma) mochila contendo roupas; Que em seguida os assaltantes empreenderam fuga entrando no matagal; Que após o assalto acionou a guarnição da Polícia Militar; Que após algumas diligências a Polícia Militar conseguiu localizar um dos assaltantes, o nacional Carlos André Costa Silva; Que com o citado assaltante a Polícia Militar conseguiu encontrar seus pertences roubados, sendo recuperado seu relógio, aparelho celular e carteira com seus documentos; Que com Carlos André Costa Silva, a Polícia Militar ainda encontrou uma pequena porção de maconha e uma arma de fogo de fabricação caseira”.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes
de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

As
provas colhidas na fase policial
devem ser levadas em consideração, haja vista que são atos administrativos praticados por servidores públicos legalmente investidos. Por princípio basilar do Direito Administrativo, os atos administrativos, em geral, gozam, até prova em contrário, de
presunção de legitimidade e veracidade
. Portanto,
não se pode pura e simplesmente desconsiderar tudo que foi colhido na Delegacia de Polícia Civil, em especial quando comparado ao que foi apurado no crivo do Contraditório e da Ampla Defesa durante a fase processual
.

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
e, embora não tenha sido ouvida em juízo, é válido destacar o seu depoimento prestado em sede policial, o qual, no contexto patrimonial, assume
extrema relevância
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Carlos André Costa Silva
, destacando que,
o apelante foi preso em flagrante delito portando uma das armas utilizadas no crime, uma porção de maconha e os objetos subtraídos da vítima, incluindo uma mochila
.

O depoimento da vítima na polícia ainda foi corroborado pelas
testemunhas de acusação
, que apresentaram
versões firmes e coerentes
, que
confirmam a autoria
do delito.

O policial militar
André Luis Souza Campos
relatou em
juízo
:

Que recebeu uma denúncia de um policial à paisana informando que acabara de acontecer um assalto praticado por três indivíduo próximo da “Jazida”; Que se deslocou ao endereço indicado, juntamente com sua guarnição;
Que se depararam com o ora acusado e várias outras pessoas tentando fugir através de um rio
; Que deram ordem de parada, no entanto não foram obedecidos, tendo um dos policiais efetuado um disparo para conter o grupo;
Que foi detido apenas o réu; Que foi encontrada uma arma de fogo com ele; Que o acusado lhes disse que havia praticado um assalto contra um indivíduo que trafegava em um ramal conduzindo uma motocicleta e, após a subtração dos bens, fugiram para a região da “Jazida”, onde ocorreu a abordagem policial; Que foram encontrados em poder do acusado um aparelho celular, uma carteira porta-cédulas com documentos pessoais da vítima, que estavam numa mochila
.

O
IPC Diogo Antônio Pantoja Freitas
afirmou, em
juízo
, que era Policial Civil de Plantão na Delegacia de Polícia quando da apresentação do réu Carlos André,
descrevendo os bens que foram apreendidos em poder do acusado, bens estes que foram subtraídos da vítima
.

Quanto aos depoimentos extraídos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, adverte-se que
inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Os depoimentos colhidos em sede judicial são coerentes e harmônicos entre si, livres de contradição, demonstrando assim, que o réu cometeu o delito de roubo majorado
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB). Perícia que atestou a ausência de potencialidade lesiva da arma utilizada.

A defesa requer o
afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
, destacando que,
a arma apreendida com o apelante foi periciada, restando constatado que estava inoperante
, isto é, sem condições de funcionamento, o que permite a exclusão da majorante.

No entanto,
tal pedido não merece prosperar
.

Realmente, em que pese a arma apreendida com o acusado ter sido periciada e considerada inoperante, sem condições de funcionamento, pela perícia técnica (
Laudo nº 2020.07.000050-BAL – Perícia de Mecanismo e Potencialidade
, doc. ID 11302728, págs. 172/174),
as demais provas nos autos são uníssonas no sentido de indicar que o delito foi cometido com o emprego de 02 (duas) armas de fogo e de 01 (uma) arma branca, tipo terçado
. Sendo assim,
tendo em vista que a outra arma de fogo utilizada na ação criminosa não foi apreendida e nem submetida à perícia, não se pode afastar a relevância da palavra da vítima e das demais testemunhas ouvidas no decorrer da instrução
.

É prescindível a realização de exame de potencialidade lesiva da arma de fogo, consoante a remansosa jurisprudência pátria e o enunciado de
Súmula nº 14 do TJE/PA
,
in verbis
:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Assim, existe nos autos um vasto rol probatório que demonstra que a participação do apelante foi fundamental para consumação do crime, identificado, inclusive, como sendo o
portador de uma das armas de fogo utilizadas pelo grupo durante o cometimento do assalto
, logo,
entende-se que deve ser mantida a majorante do emprego de arma
.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

No caso em comento, estando a matéria sumulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não há a necessidade de maiores elucidações.

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante em questão
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

3. Do reconhecimento da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

A defesa clama que seja
reconhecida e aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB,
para que a pena intermediária seja reduzida, mesmo que abaixo do mínimo, deixando de incidir a Súmula nº 231 do STJ
.

Em primeiro lugar, observa-se que,
muito embora o acusado tenha confessado o delito em sede policial, em juízo, ele negou a sua participação, não tendo sido utilizada a confissão inquisitorial pelo magistrado sentenciante para subsidiar seu livre convencimento motivado
, mas tão somente a
palavra da vítima e das testemunhas (policiais militares)
.

Em segundo lugar, mesmo que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o que não foi o caso,
a pena-base de Carlos André já foi fixada pelo juízo no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo
, logo,
a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência atual de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS). (6277716, 6277716, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, publicado em 2021-09-09).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. PRECEDENTES. PENA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (6186935, 6186935, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, publicado em 2021-09-08).

No final, inexistentes as
agravantes
(2ª fase) e as
causas de diminuição de pena
(3ª fase), a pena foi aumentada pelas
causas de aumento
(art. 157, §2º inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB), restando
a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

bem como ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Dessa forma, não há que se falar em afastamento da Súmula 231 do STJ, devendo ser mantida inalterada a sentença condenatória.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023